Tribunal: TJSP
Processo: 1083851-18.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de improcedência. Pretensão de condenação da requerida à manutenção da parte autora no contrato coletivo com o "cancelamento" da alteração da forma de cobrança por faixa etária. Acolhimento parcial. Possibilidade de alteração do modelo de custeio, desde que aplicado para ativos e inativos. Ausência de direito adquirido ao regime de

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de improcedência. Pretensão de condenação da requerida à manutenção da parte autora no contrato coletivo com o "cancelamento" da alteração da forma de cobrança por faixa etária. Acolhimento parcial. Possibilidade de alteração do modelo de custeio, desde que aplicado para ativos e inativos. Ausência de direito adquirido ao regime de custeio do plano vigente à época do contrato de trabalho. Ausência de comprovação, porém, no caso concreto, quanto à alegada ausência de distinção entre a tabela dos prêmios ofertados aos funcionários ativos e aos aposentados. Condenação da requerida à manutenção do autor e de seus dependentes, por tempo indeterminado, na apólice coletiva de plano de saúde, nas mesmas condições que usufruem os funcionários da ativa. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000711840
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1083851-18.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EVANDRO
JOSÉ MODESTO DE SOUZA, é apelado FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.
SUSTENTOU ORALMENTE A DRA. MARIA TERESA FERREIRA DA SILVA", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083851-18.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.474
Apelação no: 1083851-18.2017.8.26.0100
Apelante: Evandro José Modesto de Souza
Apelada: Fundação Saúde Itaú
Comarca: São Paulo
Voto no 6.474
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. Sentença de improcedência.
Pretensão de condenação da requerida à manutenção da
parte autora no contrato coletivo com o “cancelamento”
da alteração da forma de cobrança por faixa etária.
Acolhimento parcial. Possibilidade de alteração do
modelo de custeio, desde que aplicado para ativos e
inativos. Ausência de direito adquirido ao regime de
custeio do plano vigente à época do contrato de trabalho.
Ausência de comprovação, porém, no caso concreto,
quanto à alegada ausência de distinção entre a tabela dos
prêmios ofertados aos funcionários ativos e aos
aposentados. Condenação da requerida à manutenção do
autor e de seus dependentes, por tempo indeterminado,
na apólice coletiva de plano de saúde, nas mesmas
condições que usufruem os funcionários da ativa.
Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 254/262)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083851-18.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.474
interposto por Cláudio Pasinato contra a r. sentença de fls. 248/251 que,
nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face de Fundação
Saúde Itaú, julgou improcedente o pedido formulado e condenando o autor
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% do
valor da causa.
Sustenta o autor o equívoco da r. sentença.
Argumenta que, ao aplicar índice de reajuste sem comprovação, a
requerida inviabilizou a permanência do apelante no contrato, violando o
artigo 31 da Lei 9.656/98, bem como a Resolução Normativa no 279/2011
da ANS. Refere que a sentença não avalia a onerosidade excessiva
aplicada à mensalidade do contrato de prestação de serviços médicos,
justificando-a com a tese da apelada, sem prova por documento hábil e
com fé pública de que a alteração atinge a todos indistintamente. Insiste
que o reajuste aplicado em seu prêmio foi de 519%, ressaltando que “não
se questiona a legalidade de reajuste por faixa etária, mas a
inaplicabilidade desta forma de cobrança ao contrato em questão, que não
é alcançado pela alteração conforme os dados contidos na Circular
Normativa Interna RP/27, item 3.10.2, não avaliado pela MM.
Magistrada.” (fls. 257).
Contrarrazões apresentadas à fls. 267/281.
Oposição ao julgamento virtual manifestada à fls.
353 e reiterada à fls. 357.
É, em síntese, o relatório.
Apelação tempestiva, com as custas devidamente
recolhidas (fls. 263), que fica recebida em seus regulares efeitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083851-18.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.474
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo
aposentado Evandro em face de Fundação Saúde Itaú, objetivando, dentre
vários pontos, a sua manutenção no plano de saúde coletivo, nas mesmas
condições de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, com
o expurgo do alegado índice de 519% que teria sido aplicado à sua
mensalidade após a alteração da forma de cobrança por faixa etária.
Os pedidos foram julgados improcedentes, motivo
do inconformismo do apelante.
Inicialmente, necessário esclarecer que não está em
debate nestes autos o direito do autor em ser mantido no plano de saúde de
sua ex-empregadora, na medida em que preencheu ele todos os requisitos
constantes do artigo 31 da Lei 9.656/9. Tal benefício já lhe foi concedido.
A controvérsia posta nos autos diz respeito à validade da forma de
cobrança de seu prêmio, que passou a ser feito por faixa etária quando da
reestruturação do modelo de custeio do plano de saúde coletivo.
Pois bem.
A despeito de o autor ter alegado, em suas
contrarrazões, não estar questionando a legalidade de reajuste por faixa
etária, mas a inaplicabilidade desta forma de cobrança ao contrato em
questão, fato é que os pedidos por ele formulados à fls. 12 se deram da
seguinte forma: “ (...) condenando-se a ré a manter a parte autora no
contrato coletivo empresarial por tempo indeterminado; com o
cancelamento da alteração da forma de cobrança da mensalidade para
faixa etária; o cancelamento do índice de reajuste de 519% aplicado à
mensalidade do plano de saúde da parte autora, padrão Especial I, para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083851-18.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.474
grupo familiar; a manutenção do grupo familiar (titular e dependentes);
autorização para depósito judicial do valor incontroverso custo de R$
1055,12( mil e cinquenta e cinco reais e doze centavos) se a ré não
comprovar documentalmente o subsídio do empregador; que o índice de
reajuste anual seja o mesmo aplicado aos funcionários ativos durante toda
a vigência do contrato, e por fim seja a ré condenada à devolução de
todos os valores excessivamente cobrados da parte autora devidamente
atualizados
Feitas tais considerações, assinale-se o quanto
disposto pelo mencionado artigo 31, caput, da Lei 9.656/98:
“Ao aposentado que contribuir para produtos de que
tratam o inciso I e o §1o do art. 1o desta Lei, em
decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo
mínimo de dez anos, é assegurado o direito de
manutenção
como
beneficiário,
nas
mesmas
condições de cobertura assistencial de que gozava
quando da vigência do contrato de trabalho, desde
que assuma o seu pagamento integral.”
Vale dizer: o aposentado que pretende ser mantido,
juntamente com seus dependentes, no plano de saúde ofertado por sua ex-
empregadora, deverá arcar com a integralidade da contraprestação paga, o
que deverá incluir, obviamente, a cota-parte que até então era arcada por
sua ex-empregadora.
Por outro lado, da simples leitura da legislação se
depreende que a manutenção de grupo separado entre ativos e inativos
constitui afronta ao quanto disposto na Lei 9.656/98, na medida em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083851-18.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.474
viola o direito do ex-funcionário garantido pela lei, pois faz com que ele
necessite aderir a um novo plano, valendo-se da mesma cobertura, é
verdade, mas compartilhando-o com membros de um grupo de risco muito
maior, cuja sinistralidade, consequentemente, também é maior.
O entendimento desta Colenda 8a. Câmara de
Direito Privado é pacifico no sentido de se reconhecer a impossibilidade de
segregação entre funcionários ativos e inativos, cabendo ao funcionário
aposentado a obrigação de custear o valor completo de sua mensalidade,
que deve perfazer a cota que pagava como empregado somado à parte
então paga pela empregadora. Confira-se:
PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER Demanda que busca a manutenção
de contrato de saúde em favor do autor e
dependentes, após o desligamento da empresa
ré
Admissibilidade - Contrato coletivo,
decorrente
de
relação
de
trabalho
-
Aposentadoria
do
autor
que,
no entanto,
contribuiu para o plano por mais de dez anos
ininterruptos
Direito de ser mantido como
beneficiário, nas mesmas condições do contrato
(desde que assuma o pagamento integral das
prestações
parte que pagava, bem como
aquela então a cargo da empregadora)

Inteligência do Artigo 31 da Lei 9.656/98 (que
incide na hipótese, já que possui aplicação
imediata, além do desligamento do autor da
empresa ter ocorrido após a vigência da citada
lei) Acerca do valor desembolsado pela corré,
deve ser apurado em sede de liquidação (diante
da ausência de prova de que aquele mencionado era, de fato, efetivamente
suportado quando da vigência do contrato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083851-18.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.474
trabalho)
Descabido impor ao autor valor
diverso, tampouco estabelecer condições diferenciadas entre funcionários ativos e inativos
Sentença reformada
Recurso
provido, com observação. (TJSP; Apelação
0045785-25.2012.8.26.0564; Relator (a): Salles
Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 11/05/2015;
Data de Registro: 11/05/2015)
Há de se reconhecer, porém, a existência de
inúmeros julgados deste E. TJSP no sentido de que a ex-empregadora do
autor - que até então praticava a segregação do grupo de ativos e
aposentados - reestruturou, em dezembro de 2015, o seu modelo de custeio
do plano de saúde coletivo, unificando ativos e inativos em uma única
carteira, com adoção do critério de faixa etária.
Ocorre que, respeitado entendimento esposado pela
julgadora a quo, não restou devidamente comprovado, no caso concreto, a
ausência de distinção entre a tabela dos prêmios ofertados aos funcionários
ativos e aos funcionários aposentados.
Isso porque não há nos autos documentação que
comprove que os valores cobrados dos ativos é a mesma constante da
tabela de fls. 28, quando da adesão de Evandro ao plano de assistência
médica para desligados e aposentados (Plano de Inativos).
Registre-se que tal proposta menciona “os requisitos
e condições estabelecidas nos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98 e na RN 279
da Agência Nacional de Saúde Suplementar”, não se podendo olvidar que
referida resolução normativa da ANS, a princípio, autorizaria o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083851-18.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.474
implemento de condições diferenciadas entre ativos e inativos, tese já
rechaçada por esta 8a. Câmara de Direito Privado, por ser norma de
natureza secundária que não pode, em absoluto, restringir direito que não o
tenha sido por lei.
Repise-se que a despeito de não existir direito à
manutenção da forma de custeio - conforme se verá a seguir - é inviável a
segregação das apólices dos funcionários ativos e dos inativos, não
havendo que se confundir as situações de reestruturação de plano com
alteração da forma de custeio para a utilização da faixa etária para todos os
beneficiários (ativos ou inativos), com aquela em que o reajuste por
faixa etária é imposto tão somente para a apólice disponibilizada aos
inativos.
Importante ressaltar, para que não haja dúvidas, que
o prêmio sob análise deverá corresponder à integralidade dos valores
atualmente pagos em favor dos empregados em atividade, não ficando
adstrito aos valores originalmente adimplidos pelo autor quando em
atividade, na medida em que a lei pretende tão somente garantir a
equiparação das condições ofertadas entre os ativos e inativos e não
impedir a recomposição da sinistralidade ou dos custos médico-
hospitalares do plano.
Por outro lado, a despeito de ser garantido ao autor e
a seus dependentes a manutenção no plano de saúde nas mesmas condições
dos empregados em atividade, não há que se falar em direito adquirido
ao regime de custeio do plano vigente à época do contrato de trabalho.
Assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083851-18.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.474
RECURSO
ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE
SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
TRABALHADOR APOSENTADO. MIGRAÇÃO
PARA
PLANO
NOVO.
EXTINÇÃO
DO
CONTRATO
ANTERIOR.
LEGALIDADE.
REDESENHO
DO
MODELO
DE
CONTRIBUIÇÕES PÓSPAGAMENTO E PRÉ-
PAGAMENTO.
AUMENTO
DA
BASE
DE
USUÁRIOS. UNIFICAÇÃO DE EMPREGADOS
ATIVOS
E
INATIVOS.
DILUIÇÃO
DOS
CUSTOS
E
DOS
RISCOS.
COBERTURA
ASSISTENCIAL
PRESERVADA.
RAZOABILIDADE
DAS
ADAPTAÇÕES.
EXCEÇÃO DA RUÍNA.
1. Discute-se se o aposentado e o empregado
demitido sem justa causa, migrados para novo
plano
de
saúde
coletivo
empresarial
na
modalidade pré-pagamento por faixa etária,
mas
sendo-lhes
asseguradas
as
mesmas
condições de cobertura assistencial da época
em que estava em vigor o contrato de trabalho,
têm direito de serem mantidos em plano de
saúde coletivo extinto, possuidor de sistema de
contribuições
pós
pagamento,
desde
que
arquem tanto com os custos que suportavam na
atividade quanto com os que eram suportados
pela empresa.
2. É garantido ao trabalhador demitido sem
justa causa ou ao aposentado que contribuiu
para o plano de saúde em decorrência do
vínculo empregatício o direito de manutenção
como beneficiário nas mesmas condições de
cobertura assistencial de que gozava quando
da vigência do contrato de trabalho, desde que
assuma o seu pagamento integral (arts. 30 e 31
da
Lei
no
9.656/1998).
Os
valores
de
contribuição, todavia, poderão variar conforme
as alterações promovidas no plano paradigma,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083851-18.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.474
sempre
em paridade com os que a ex-
empregadora tiver que custear. Precedente.
3.
Por
"mesmas
condições
de
cobertura
assistencial" entende-se mesma segmentação e
cobertura,
rede
assistencial,
padrão
de
acomodação em internação, área geográfica
de abrangência e fator moderador, se houver,
do plano privado de assistência à saúde
contratado para os empregados ativos (art. 2o,
II, da RN no 279/2011 da ANS).
4. Mantidos a qualidade e o conteúdo de
cobertura assistencial do plano de saúde, não
há direito adquirido a modelo de custeio,
podendo
o
estipulante
e
a
operadora
redesenharem o sistema para evitar o seu
colapso (exceção da ruína), desde que não
haja onerosidade excessiva ao consumidor ou
a discriminação ao idoso.
5. Nos contratos cativos de longa duração,
também chamados de relacionais, baseados na
confiança, o rigorismo e a perenidade do
vínculo existente entre as partes pode sofrer,
excepcionalmente, algumas flexibilizações, a
fim de evitar a ruína do sistema e da empresa,
devendo ser respeitados, em qualquer caso, a
boa-fé, que é bilateral, e os deveres de
lealdade, de solidariedade (interna e externa) e
de cooperação recíprocos.
6. Não há ilegalidade na migração de inativo
de plano de saúde se a recomposição da base
de usuários (trabalhadores ativos, aposentados
e demitidos sem justa causa) em um modelo
único, na modalidade pré-pagamento por faixas
etárias, foi medida necessária para se evitar a
inexequibilidade do modelo antigo, ante os
prejuízos crescentes, solucionando o problema
do desequilíbrio contratual, observadas as
mesmas condições de cobertura assistencial.
Vedação da onerosidade excessiva tanto para o
consumidor quanto para o fornecedor (art. 51,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083851-18.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.474
§ 2o, do CDC). Função social do contrato e
solidariedade intergeracional, trazendo o dever
de todos para a viabilização do próprio
contrato de assistência médica.
7. Não há como preservar indefinidamente a
sistemática contratual original se verificada a
exceção da ruína, sobretudo se comprovadas a
ausência
de
má-fé,
a
razoabilidade
das
adaptações e a inexistência de vantagem
exagerada de uma das partes em detrimento da
outra, sendo premente a alteração do modelo
de custeio do plano de saúde para manter o
equilíbrio
econômico-contratual
e
a
sua
continuidade, garantidas as mesmas condições
de cobertura assistencial, nos termos dos arts.
30 e 31 da Lei no 9.656/1998.
8.
Recurso
especial
provido.
(STJ,
REsp
1.479.420/SP,
Terceira
Turma,
Rel.
Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01.09.2015).”
Sendo assim, não há como se reconhecer qualquer
ilegalidade na forma de custeio por faixa etária implementada pela
Fundação Saúde Itaú ou mesmo a inaplicabilidade desta forma de cobrança
ao contrato em questão, em virtude do quanto disposto na Circular
Normativa interna RP/27 (fls. 257). Isso porque a reestruturação do
modelo de custeio ocorreu em dezembro de 2015 e o desligamento do
autor ocorreu quase um ano depois, em novembro de 2016 (fls. 01/02).
Desta feita, a r. sentença merece pequena reforma,
para condenar a ré à manutenção do autor e de seus dependentes, por
tempo indeterminado, na apólice coletiva de plano de saúde, nas mesmas
condições que usufruem os funcionários da ativa, mediante o pagamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1083851-18.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6.474
integral, pelo autor, da contribuição devida.
Dito de outro modo: tenha sido oferecido o
mesmo plano para ativos e inativos, quer tenha a ré realizado indevida
discriminação de apólices entre funcionários ativos e aposentados,
caberá a ela, apelada, a inclusão do autor na apólice dos funcionários
da ativa.
Diante do resultado, de rigor a fixação da
sucumbência recíproca, devendo as partes ratearem as custas e despesas
processuais, com a fixação dos honorários advocatícios no percentual de
15% sobre o valor da causa para o causídico de cada parte, a teor do
disposto no artigo 85, § 2o, incisos III e IV do CPC, vedada a
compensação.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
provimento ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica